Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-08.2018.8.11.0050
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000544-08.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUERINO FERRARIN - CPF: 167.024.840-20 (APELANTE), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), ROGERIO PIVETTA FERRARIN - CPF: 784.761.001-91 (APELANTE), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (APELANTE), CRISTIANO PIVETTA FERRARIN - CPF: 957.836.441-53 (APELANTE), MARECHAL RONDON ARMAZEM GERAL LTDA - CNPJ: 17.510.133/0001-00 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ARMAZENAMENTO DE GRÃOS – SOJA - QUEBRA TÉCNICA – COBRANÇA DE TAXA – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PR
E
VISÃO CONTRATUAL –
PACTA SUNT SERVANDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas relações entre particulares deve prevalecer a submissão às
clausulas
contratuais convencionadas livremente entre as partes em virtude do princípio
pacta sunt servanda
, que será afastado apenas em situações excepcionais, hipótese que não abrange o caso em comento.

Havendo previsão contratual da
cobrança da chamada taxa de

quebra técnica,
prática comum entre os armazéns de grãos,
não há falar em qualquer
ilegalidade na retenç
ão de certa porcentagem dos grãos armazenados para o adimplemento da taxa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Guerino Ferrarin e outros,
em face da sentença p
roferida pelo Juízo da
1
a Vara
da Comarca de
Campo N
ovo do
Parecis
,
nos autos da ação
ordinária c/c tutela de urgência

que
move em desfavor de
Marechal Rondon
Armazem
Geral Ltda.
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
.

Condenou
ainda,
os autores
, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
da
causa.

Nas razões de recurso,
os
apelante
s
sustenta
m

que foi celebrado contrato verbal entre as partes antes do
inicio
do depósito dos grãos
com tratativas diversas àquelas constantes no contrato enviado por e-mail, o qual, não foi
sequer
aprovado pelos apelantes, encontrando-se, inclusive, sem assinatura
.

Defende a impossibilidade do
desconto de qualquer parcela dos grãos depositados no armazém
sob
alegação
de quebra técnica, porquanto, sequer existe qualquer laudo de constatação que comprove a ocorrência da perda da qualidade do grão.

Assim, requer seja reformada a sentença a fim de que a ré seja compelida a entregar o total da mercadoria depositada, qual seja,
a diferença de
67.840 Kg (sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta quilogramas), de
soja em grãos
, de qualidade/variedade
convencional
, ou do pagamento do valor
equivalente de
R$ 76.907,49 (setenta e seis mil, novecentos e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo em
ambas as
hipóteses, com os acré
scim
os
de juros de 1% ao mês e correção monetária, conta
dos da data de constituição da r
é em mora
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
210041880
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, a controvérsia
gira em torno da existência ou não de obrigação
da requerida de devolver

67.840 kg de soja convencional aos autores
, que foram retidos no armazém sob
alegação de
cobrança da quebra técnica prevista no contrato firmado entre as partes.

Os
apelantes
alegam
a existência de contrato verbal
celebrado em momento anterior
ao contrato escrito
encaminhado por e-mail pela apelada
, no qual,

não havia previsão do
chamado desconto por quebra de umidade ou quebra técnica.

Afirmam que o suposto contrato verbal previa apenas a
cobrança de
taxa de armazenagem
, que seria
de R$ 1,80 (um real e oitenta centav
os) a cada 60 kg (sessenta quilogramas
) de soja, sendo cobrados apenas para os depósitos após 01.06.2018, de modo que, não havendo nenhum depósito posterior a essa data, devem ser restituídos integralmente os grãos depositados.

Pois bem. O apelo não merece provimento.

Embora os recorrentes baseiem seu pedido na existência de suposto contrato verbal, não foi produzida nos autos nenhuma prova das suas alegações.

Não há como desconstituir os termos firmados em um contrato escrito, com a ciência expressa dos apelantes comprovada nos e-mails enviados pela apelada, com base em um suposto contrato verbal do qual sequer houve prova.

De outr
o
norte
, a apelada logrou êxito em comprovar que
os termos do contrato escrito que
encaminhou por e-mail aos
recorrentes no

dia 23.01.2024, o qual, continha
previsão expressa da
cobrança de valores
a título de quebra técnica.

Mesmo após o envio do e-mail contendo as condições e taxas, os autores deram andamento ao processo de contratação dos serviços da requerida, de modo que, em 24.01 enviaram dos dados da sua inscrição e o volume a ser armazenado, dia 25, encaminhado o contrato de prestação de serviços e por fim dia 30.01.2018 houve o
inicio
do depósito dos grãos.

Assim, diante da ausência de
qualquer
insurgência após
o recebimento do contrato
, resta implícita a aceitação dos apelantes quanto aos termos contratuais, mormente pelo prosseguimento das tratativas e da documentação para prosseguir com a armazenagem dos gr
ãos, comprovados através dos documentos que acompanham a contestação, (ids. de 210041812 a 210041817).

Acerca desse ponto, transcrevo trecho da sentença combatida, diante do acerto do d. magistrado de origem:

“13.Em 25.01.2018 o gerente Sr. Leandro encaminhou para a colaboradora o contrato para assinatura.

14.Por fim, conforme afirmação dos próprios autores, em 30.01.2018 os requerentes iniciaram o depósito dos grãos nos armazéns da requerida.

15.Em que pese as alegações dos autores de ausência de assinatura no contrato, resta demonstrado nos autos que não houve objeção dos requerentes quanto as taxas de cobrança praticadas pela requerida. Isto porque tão logo se iniciou a negociação foi realizado o depósito dos grãos.
Entende-se que a autora aderiu ao serviço por estar ciente e concordar com os termos da contratação,caracterizando aaceitaçãotácitadiante da prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a discordância dos termos do contrato.

16.Ademais, os dados dos autores foram enviados aos requeridos após o recebimento do primeiro e-mail em que o gerente informou as taxas de armazenagem.

17.Frise-se que o contrato para assinatura foi encaminhado em 25.01.2018 havendo depósito dos grãos em data
posterior, em 30.01.2018 demonstrando a manifestação de vontade dos autores em utilizar dos serviços da requerida.

18.Noto ainda que em 07.03.2018 a colaboradora solicitou uma alteração no contrato para que constasse o valor exato depositado, para então coletar as assinaturas, demonstrando novamente que a empresa estava ciente dos termos da contratação.

19.E, por fim, há no contrato a incidência da taxa de quebra, cuja cobrança é compatível com a atividade exercida pela requerida e juridicamente aceita. No caso dos autos, incidente pós a primeira quinzena de armazenamento (B.2).”
(id. 210041862)
destaquei

D
esse modo, havendo

expressa previsão contratual da cobrança da chamada quebra t
écnica, deve prevalecer o pactuado entre as partes em atenção ao princípio
pacta sunt servanda
, principalmente, por ser prática comum no meio rural a cobrança dessa taxa em virtude da quebra de umidade dos grãos.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. CONAB. ARMAZENAGEM. QUEBRA TÉCNICA. 1. A alegação da apelante de que a quebra técnica não encontra amparo legal não acolhida uma vez que a quebra técnica ou a perda de peso por umidade constituem realidades incontestáveis
.Sempre que se depositam produtos, inevitavelmente haverá perda de peso ocasionada por esses dois fatores, que, se não considerados, obviamente serão causas de enriquecimento ilícito, e quem deve responder pela perda é o depositante e não o depositário. 2. Não obstante reivindique a apelante provas que secundassem as conclusões da sentença, o certo é que em nenhum momento preocupou-se em comprovar seu direito e não há falar em inversão do ônus da prova, uma vez que a quebra técnica e perda de umidade são de conhecimento comum, com o quecaberia à autora comprovar que, no caso concreto, a diferença apontada não ocorreu no percentual indicadopelo sentenciante.
3. Apelação da autora desprovida.”
(TRF-3 -
Ap
: 00060114419954036000 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, Data de Julgamento: 27/11/2017, QUINTA TURMA,
Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017)

destaquei

“
CIVIL. CONTRATO DE DEPÓSITO - PERDAS NATURAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CLÁUSULA QUEBRA ZERO - VALIDADE. PEDIDO DE COBRANÇA. PROCEDENTE. GASTOS NECESSÁRIOS À CONSERVAÇÃO DOS GRÃOS ARMAZENADOS. INÉRCIA DA DEPOSITANTE. 1. A cláusula de quebra-zero encontra validade expressa no art. 37, parágrafo único, do Decreto 1102/1903, não sendo válida qualquer redução de responsabilidade do armazém geral à luz desse mesmo Decreto. Precedente. 2
. Indevida a indenização pleiteada pela parte autora se
esta
se obrigou, validamente, por meio do contrato de depósito, a indenizar a empresa pública por perdas de qualquer natureza (perda técnica ou redução de umidade) tidas nos grãos que se encontravam armazenados sob a guarda da ré
, recebendo, como contrapartida, sobretaxa paga pela CONAB. ...”

(TRF-1 - AC: 11580 GO 2000.35.00.011580-1, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2013, 4a TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.350 de 15/05/2013)

destaquei

Destarte,
não havendo nenhum descompasso entre
a
sentença combatida,
a legislação e
a
jurisprudência
sobre o tema, deve
ser integralmente mantida
a sentença
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024